Tribunal: TJDFT
Processo: 0729265-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A vítima acionou a polícia assim que percebeu o furto e, em razão de a moto estar equipada com um rastreador, foi possível monitorar a localização do bem. Quando os policiais fizeram a abordagem, o réu foi detido como um dos que estavam na posse do veículo.
2. A negativa de autoria apresentada pelo réu é completamente inverossímil. A versão de que ele apenas aceitou a carona de um morador de rua, que estava na posse de uma motocicleta nova, é tão destituída de credibilidade que impede o surgimento de dúvida razoável capaz de afastar a imputação da autoria delitiva.
3. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e em consonância com os demais elementos de prova.
4. Recurso conhecido e improvido.